Tribunal: STF
Processo: Rcl 74571
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVIÇO DE ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO DO ESTADO DE ALAGOAS. RESOLUÇÃO 80/2009 DO CNJ. COMPETÊNCIA DO STF PARA REVISÃO DE ATOS DE CUNHO FINALÍSTICO, CONCERNENTES AOS OBJETIVOS PRECÍPUOS DA CRIAÇÃO DO CONSELHO E EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUMUS BONI IURIS. ADI 4.412. EXTENSÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR AÇÕES CONTRA ATOS DO CNJ RELACIONADOS À ATIVIDADE FINALÍSTICA DO ÓRGÃO. PERICULUM IN MORA. ESCOLHA IMINENTE DE SERVENTIAS VAGAS PELOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO QUE INCLUI O OBJETO DA DECISÃO QUE SE BUSCA CASSAR. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela União contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0806995-80.2017.4.05.8000, sob a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Narra a reclamante que, nos autos de origem, Mauro Jorge Tenório Gomes, ora beneficiário, ajuizou ação ordinária objetivando a declaração de nulidade do ato de vacância da Serventia do 1º Ofício da Comarca de Capela/AL, da qual é tabelião, requerendo, ainda, o não oferecimento da serventia no próximo concurso público, com a consequente declaração do autor como titular definitivo do cargo na aludida serventia. 



    A reclamante relata que o beneficiário foi aprovado em concurso público e nomeado, em 1976, para o cargo de Tabelião e Escrivão do 2º Ofício da Comara de Murici/AL. Em 1978, o beneficiário teria sido removido para o 1º Ofício da Comarca de Capela/AL, de igual entrância. Posteriormente, o Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Resolução 80/2009, declarou a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais sobre a matéria, incluindo a serventia titularizada pelo autor da ação de origem, que foi declarada improvida. O CNJ publicou a relação das serventias consideradas vagas, dentre elas a do 1º Ofício da Comarca de Capela/AL.



    Inicialmente, o Corregedor Nacional de Justiça, ao ser questionado pelo autor da ação, reconheceu a regularidade do provimento daquela serventia e determinou sua classificação como provida. Nada obstante, após novas informações, foi oferecido parecer pelo juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, incluindo informações da Corregedoria Geral de Justiça de Alagoas, que afirmava ter o beneficiário assumido “interinamente a responsabilidade pelo serviço”, bem como ter acumulado indevidamente cargo de tabelião e escrivão, e, ainda, ter ocorrido “opção tácita pelo cargo público desempenhado frente à serventia judicial” (doc. 1, p. 3). Ante a aprovação do aludido parecer em 2015, a Corregedoria Nacional de Justiça determinou novamente que a serventia do 1º Ofício da Comarca de Capela/AL fosse considerada vaga. 



    A reclamante relata que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento à apelação do ora beneficiário para determinar a anulação do ato que declarou vaga a mencionada serventia, sob fundamento de que a legislação da época em que o autor obteve aprovação no concurso permitia a acumulação para os cargos de tabelão e escrivão, tendo havido ato jurídico perfeito e direito adquirido desde 1976. 



    Argumenta que, ao assim proceder, o Tribunal de origem usurpou a competência desta Suprema Corte para processar e julgar, originariamente, as ações contra atos do CNJ que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais. Afirma, nesse sentido que o Plenário do Supremo Tribunal Federal “fixou entendimento de que todas as espécies de ações ajuizadas contra atos dos CNJ e CNMP, exarados no exercício de suas competências constitucionais, devem ser submetidas ao crivo desta Suprema Corte” (doc. 1, p. 8).



    Por fim, requer a concessão de medida liminar, sob a alegação de que “a manutenção dos efeitos do acórdão do TRF-5 que anula a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0001735-44.2013.2.00.0000, da lavra da Corregedoria Nacional de Justiça, [...], pode acarretar graves prejuízos à atuação constitucional do CNJ” interferindo “diretamente no processo de escolha das serventias vagas no Estado de Alagoas” (doc. 1, p. 13-15).



    No mérito, requer a União a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, com a remessa dos autos do Processo nº 0806995-80.2017.4.05.8000 a esta Suprema Corte. 



     



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegada usurpação da competência desta Suprema Corte em face do julgamento de ação ordinária, manejada em face da União Federal, com vistas à anulação de ato do Conselho Nacional de Justiça que determinou a vacância de serventia extrajudicial. 



    Nesse contexto, é fundamental, diante dos pleitos apresentados, delimitar e definir claramente a jurisdição da Suprema Corte para a análise e julgamento da demanda, tendo em vista a interpretação restrita e excepcional da competência originária prevista no art. 102, I, r, da Constituição da República, firmada pela jurisprudência do STF. 



    Com efeito, no julgamento da ADI 4.412, o Plenário da Corte estabeleceu novos parâmetros sobre a extensão do art. 102, I, r, da CF/88, conferindo competência originária a este Supremo Tribunal para ações contra atos do CNJ que incluam causa de pedir e pedidos (i) diretamente relacionados à atividade fim do CNJ; ou (ii) atos do Conselho que estejam associados ao exercício de suas competências constitucionais. Eis a ementa do referido julgado: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2021 - grifei).



    Nesse sentido, tenho que a competência da Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda, limita-se aos pedidos referentes aos atos do CNJ e os diretamente derivados deles, sem estender a competência originária a tudo que exceda esses limites, “sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, ‘r’, da CF” (AO 2.484, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Deveras, a CF/88 não prevê a revisão de atos ou decisões de tribunais inferiores como uma competência originária do STF, exceto nos casos em que tais atos tenham sido realizados em estrita obediência a uma ordem do Conselho Nacional de Justiça.



    Nos presentes autos, verifica-se que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região julgou procedente a ação do autor da ação ordinária, anulando ato da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Providências nº 0001735-44.2013.2.00.0000, que havia determinado a vacância do Serviço Notarial e Registral do 1º Ofício da Comarca de Capela/AL. A título elucidativo, destaco a ementa do acórdão regional (doc. 10, p. 11):



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. SERVENTIAS JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. DIREITO ADQUIRIDO. PROVIMENTO. 



    1. Recurso de apelação interposto contra sentença de improcedência da pretensão autoral, com condenação do autor em custas processuais e honorários sucumbenciais os quais fixo em R$1.000,00 (mil reais), com fundamento no art.85, §8º c/c §2º do CPC.



    2. A hipótese é de ação ordinária ajuizada por particular contra a União, pugnando pela concessão de liminar a fim de que seja determinada a suspensão de ato da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça que, nos autos do Pedido de Providências n. 0001735-44.2013.2.00.0000, reiterou a declaração de vacância da serventia de que é titular, qual seja, o Serviço Notarial e Registral do 1º Ofício da cidade de Capela- AL, a qual já havia sido determinada nos autos do Pedido de Providências n. 0001578- 42.2011.2.00.00000. 



    2. Narra o autor que fora nomeado em 17/11/1976 para exercer o cargo de Tabelião e Escrivão do 2º Ofício da Comarca de Murici/AL, em virtude de aprovação em concurso público. Relata que, em 28/04/1978, foi removido para o 1º Ofício da Comarca de Capela/AL, de igual entrância, lá permanecendo há mais de 41 (quarenta e um) anos.



    3. Afirma que, entretanto, o Conselho Nacional de Justiça, consoante o disposto na Resolução nº. 80, declarou a vacância dos serviços notariais e de registro ocupados em desacordo com as normas constitucionais atinentes à matéria e que, atendendo ao art. 1º, §1º, da referida resolução, o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas incluiu a serventia titularizada pelo autor na relação das serventias improvidas. Prossegue aduzindo que, com base nas informações prestadas pelo TJ/AL, o CNJ publicou a relação das serventias consideradas vagas, entre elas a do 1º Ofício da Comarca de Capela/AL. Contra esse ato o autor se insurgiu e o então Corregedor Nacional do CNJ, Ministro Gilson Dipp, reconheceu a regularidade do provimento daquela serventia e determinou que fosse elencada como provida. 



    4. Ainda, informa ter recebido uma notificação do CNJ, em 12/12/2011, contendo o Parecer 11102/2011, da lavra do Juiz Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça José Antônio de Paula Santos Neto, oriundo do Pedido de Providências nº 0001578-42.2011.2.00.0000, em que aquela autoridade opinou pela inclusão da serventia em questão no rol das serventias vagas, em razão da superveniência de novas informações. 



    5. Constou do referido parecer informação prestada pela Corregedoria Geral de Justiça de Alagoas, no sentido de que o impetrante teria assumido ‘interinamente a responsabilidade pelo serviço’, bem como que houve ‘acumulação indevida do cargo de tabelião e escrivão’ e, por fim, que ocorreu a ‘opção tácita pelo cargo público desempenhado frente à serventia judicial’. O parecer foi, então, aprovado pela Corregedora Nacional de Justiça.



    6. É de ser reconhecido, no caso, que o ato impugnado violou o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, haja vista que o autor logrou aprovação para os dois cargos (tabelião e escrivão) e que a legislação à época permitia tal acumulação. 



    7. Conforme bem ponderado pelo Desembargador Federal Roberto Machado, ‘[...] No caso desse senhor, ele entrou em 1976, nós estávamos na vigência da EC nº 22, que assegurava...E vejam no cartório dele e nos cartórios do interior - eu fui juiz no interior - a pessoa faz concurso para tabelião e ele assumia concomitantemente a função de escrivão. Na verdade, ele faz concurso para tabelião, mas era obrigado a assumir a função de escrivão, porque, na época, no Brasil, todas as escrivanias eram particulares, mesmo aquelas que existiam antes e certamente não foram criadas nenhuma depois, elas continuaram sendo exploradas pela iniciativa privada, esperando uma regulamentação pelo Senado, parece-me, sobre essa questão do que iria ser feito com essas escrivanias. Isso só feito depois, com a Constituição Federal de 1988, com uma lei federal que diz que não poderia mais acumular escrivania com tabelionato. Mas esse senhor era tabelião, depois, em 2012, ele até se aposentou da atividade de escrivão, mas ele continuou sendo titular desde 1976, antes da Constituição Federal de 1988, de uma atividade extrajudicial que não está sujeita a controle pelo Poder Judiciário, senão das próprias atividades para fiscalizá-la. A única atividade do Poder Judiciário em cima das serventias extrajudiciais é para fiscalizar o bom exercício da atividade, mas não é cargo público, é apenas delegatário de uma atividade que tem natureza pública. Então, esse senhor tem sim direito adquirido desde 1976’. 



    8. Recurso de apelação provido.”



    Nesse cenário, verifica-se, em exame ainda não exauriente, que o ato anulado pelo Tribunal de origem insere-se nas atividades finalísticas do Conselho Nacional de Justiça, atribuídas constitucionalmente no art. 103-B, § 4º, II e III, na medida em que trata de matérias relacionadas a serventias judiciais e extrajudiciais, cuja regulamentação foi fixada pelo referido órgão na Resolução 80/2009. 



    Destarte, resta configurada a presença do requisito da probabilidade do direito do autor, a que se soma o periculum in mora que decorre da iminente escolha das serventias vagas pelos aprovados no Concurso Público para a Outorga de Delegações de Notas e Registros do Estado de Alagoas que inclui a Serventia do 1º Ofício da Comarca de Capela/AL, objeto da decisão que se busca cassar. 



    Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações, entendo presentes os requisitos para a concessão de tutela provisória de urgência, nos termos dos artigos 300, caput, e 989, II, do CPC. 



    Ex positis, DEFIRO o pedido de MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada bem como o andamento do Processo nº 0806995-80.2017.4.05.8000, em trâmite junto ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, até julgamento final desta reclamação.



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC). 



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada no endereço indicado pela reclamante, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 



    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado. 



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de dezembro de 2024. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente